Tribunal: TJDFT
Processo: 0710190-73.2018.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO CUMULADA COM COBRANÇA. ALIENAÇÃO JUDICIAL DA COISA COMUM (CPC, ART. 730). VIABILIDADE. PATRIMÔNIO COMUM. IMÓVEL INDIVISO RECEBIDO EM HERANÇA. INVENTÁRIO FINALIZADO. POSSE COM EXCLUSIVIDADE POR APENAS UMA HERDEIRA E CONDÔMINA. DIREITO DE USO. POSSE DIRETA. INDENIZAÇÃO. ALUGUERES DEVIDOS À OUTRA COPROPRIETÁRIA. IMPERATIVO LEGAL. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. TERMO INICIAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA DA OBRIGADA. FATO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. MOMENTO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA DA OBRIGADA. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DA RESPONSABILIDADE DO DE CUJUS. RESPONSABILIDADE DO ESPÓLIO. REALIZAÇÃO POR ÚNICA HERDEIRA. REEMBOLSO DA METADE PELA OUTRA SUCESSORA. NECESSIDADE. VIA PROCESSUAL. ADEQUAÇÃO. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA SUJEITA AO PROCEDIMENTO COMUM. PEDIDOS CUMULADOS SUJEITOS A PROCEDIMENTOS DIVERSOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. FIXAÇÃO. IMPERIOSIDADE. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (CPC, ARTS. 85, §§ 2o, 8o E 11).
1. Efetivada a partilha de imóvel indiviso por ocasião da finalização do inventário do autor da herança, à herdeira que não está na posse do bem emerge o direito de exigir indenização correspondente ao seu uso pela outra herdeira, que continuara a ocupá-lo, dele fruindo com exclusividade, encontrando o direito amparo, sobretudo, no princípio que veda o enriquecimento ilícito (CC, art. 884), devendo, necessariamente, indenizar a coproprietária alijada, pela fruição exclusiva da coisa, como forma de, coibindo-se que se locuplete indevidamente, confira justa contrapartida pela privação que lhe impõe, devendo a composição ser mensurada com lastro no valor corrente no mercado para a locação de imóvel similar.
2. A inexistência de prévia convenção sobre a continuidade de fruição do imóvel pela coproprietária determina que a indenização devida à condômina alijada da utilização da coisa tenha como termo inicial a notificação extrajudicial que lhe fora endereçada, pois somente a partir de então se aperfeiçoara sua manifestação positiva e restara qualificada a mora da possuidora, servindo, destarte, como parâmetro inicial para os alugueres passíveis de serem gerados pelo imóvel, porquanto descerra o momento em que houvera manifestação negativa quanto à ocupação gratuita da coisa pela coproprietária, ensejando sua constituição em mora.
3. Aviando a parte autora pedidos cumulados sujeitos a procedimentos distintos, determinando que a pretensão transitasse sob o procedimento comum ordinário diante da compatibilidade das pretensões e da viabilidade de serem formuladas em cúmulo objetivo, não subsiste nenhum óbice para que, comprovando a herdeira que solvera obrigação tributária da responsabilidade do espólio, demande da outra sucessora o reembolso de metade do que despendera, inclusive porque deveria ter sido realizado no curso do processo sucessório ou decotado o passivo do monte legado.
4. Editada a sentença e aviado o apelo sob a égide da nova codificação civil, o desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
5. Conquanto o preceptivo inserto no § 11 do artigo 85 do novo estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados na hipótese de desprovimento do recurso, a interpretação sistemática da regulação em conformidade com os princípios da igualdade e isonomia processuais enseja a constatação de que, desprovido ou não conhecido o apelo, ainda que a parte recorrente não houvesse sido sujeitada a cominação sucumbencial originalmente, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos após a prolação da sentença.
6. Apelação da ré conhecida e desprovida. Sentença mantida. Honorários recursais fixados. Unânime.